Tribunal: TJES
Processo: 0002072-40.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002072-40.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISSON MOREIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002072-40.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: ARISSON MOREIRA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Arisson Moreira Maia contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do embargante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), fixando pena de 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 60 dias-multa. O embargante alega omissões no julgado quanto (i) à divergência nos depoimentos policiais sobre o local da detenção; (ii) à inexistência de documentação formal autorizando o ingresso domiciliar; e (iii) à ausência de apreciação de precedentes, inclusive o Tema 280 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto aos argumentos e precedentes invocados pela defesa sobre a legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial e à validade da prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão do mérito.

No acórdão embargado foram enfrentados expressamente os fundamentos relativos à licitude da diligência domiciliar, analisando a perseguição imediata, a existência de mandado de prisão em aberto, a confissão espontânea e os depoimentos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade.

Na decisão colegiada fez-se expressa menção ao Tema 280, do STF (RE 603.616/RO), reconhecendo a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial com base em fundadas razões, devidamente justificadas.

A ausência de autorização formalizada por escrito não invalida o ingresso quando há outros elementos que confirmam a licitude da ação policial, como a fuga do réu para o interior da residência e a posterior confissão.

A pretensão do embargante de rediscutir fundamentos já decididos configura indevida utilização dos embargos como sucedâneo recursal, hipótese vedada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissões as decisões judiciais que enfrentam expressamente os fundamentos legais e fáticos relevantes ao caso, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando há perseguição imediata a foragido e fundada suspeita de crime, conforme entendimento firmado no Tema 280 do STF.

A ausência de documentação formal do consentimento para entrada no domicílio não invalida a diligência quando corroborada por outros elementos que confirmam a legalidade da ação policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2019; STJ, AgRg no HC 904.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.111.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 663.364/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002072-40.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: ARISSON MOREIRA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
ARISSON MOREIRA MAIA,
em face do v. Acórdão (ID 13334734) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena de 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa.

O embargante (
ID 14199444
)
alega

a existência de omissões no julgado, especificamente: (i) ausência de enfrentamento quanto à suposta inconsistência nos depoimentos policiais sobre o local da detenção; (ii) ausência de análise da falta de documentação formal da autorização de ingresso domiciliar; e (iii) omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais citados, inclusive o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público (I
D
14403251) manifestou-se pelo não provimento dos embargos, sustentando a inexistência de omissão no julgamento da apelação, porquanto na decisão recorrida foram analisadas de forma fundamentada todas as questões suscitadas pela defesa.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico
não haver
contradição
ou omissão
no v. acórdão que exija a sua integração.

C
onfira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PERSEGUIÇÃO A FORAGIDO. INGRESSO JUSTIFICADO E LÍCITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Arisson Moreira Maia contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena de 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento válido e sob alegado desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a busca domiciliar realizada na residência do apelante, sem mandado judicial, violou o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, contaminando de nulidade a prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal admite o ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito, socorro ou desastre, hipótese aplicável quando a abordagem for motivada por fundada suspeita.

2.
A perseguição imediata a foragido de mandado de prisão configura justa causa para ingresso em domicílio, independentemente de mandado judicial.

3.
O apelante, ao visualizar a aproximação policial, empreendeu fuga para o interior da residência, ensejando abordagem contínua, caracterizando situação de flagrância.

4.
A existência de mandado de prisão em aberto, o histórico de envolvimento com tráfico e a confissão espontânea da posse de munições corroboram a legalidade do ingresso domiciliar.

5.
Depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade na ausência de comprovação de má-fé ou contradições relevantes, sendo válidos para confirmar o consentimento verbal e as circunstâncias da abordagem.

6.
Precedentes do STF e STJ reconhecem a licitude de entrada domiciliar em casos de perseguição a foragido e flagrante de crime permanente, como a posse ilegal de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A perseguição imediata a indivíduo com mandado de prisão em aberto autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, configurando flagrante delito.

2.
A entrada em domicílio justificada pela fundada suspeita, confissão espontânea e informações prévias não viola a inviolabilidade do lar nem gera nulidade da prova.

3.
Depoimentos policiais, em regra, possuem presunção de veracidade e validade para comprovar o consentimento e a licitude da ação, salvo demonstração de má-fé ou contradições relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2019; STJ, AgRg no HC 904.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.111.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 663.364/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.08.2021.

No caso, não há omissões a serem supridas, uma vez que todas as alegações e provas que, em tese, poderiam influenciar a formação do édito condenatório foram devidamente analisadas.

No acórdão embargado analisou-se detalhadamente a legalidade da entrada no domicílio do réu, assentando que o ingresso se deu em contexto de perseguição imediata, em razão da existência de mandado de prisão em aberto, fuga para o interior da residência e confissão espontânea quanto à presença de munições no local. Consta expressamente no voto:

“
Assim, fora realizada abordagem imediata e contínua, caracterizando verdadeira perseguição a foragido, sendo que, após ser contido, o réu confessou espontaneamente a existência de munições no imóvel.

Nos depoimentos colhidos, os policiais relataram que o réu confirmou a existência da arma na residência e autorizou verbalmente o ingresso dos agentes.”

Além disso, no acórdão enfrentou-se o Tema 280, do STF, citando expressamente o RE 603.616/RO, para afirmar que o ingresso em domicílio, ainda que sem mandado judicial, é legítimo quando baseado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

Igualmente, foram destacados precedentes do STJ que admitem a entrada forçada em domicílio diante da existência de mandado de prisão em aberto e fuga do suspeito, circunstâncias presentes no caso concreto.

Ressalte-se que a ausência de registro formal da autorização verbal não invalida o ingresso, quando há outros elementos a indicar a licitude da diligência, como ocorreu na hipótese, em que a ação policial foi respaldada por fundada suspeita, perseguição e confissão extrajudicial.

Diante do exposto, constata-se que o embargante busca rediscutir teses já apresentadas nas razões do recurso de apelação e devidamente analisadas.

Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, o pleito do embargante não merece prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)